Tribunal: TJDFT
Processo: 0703559-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0703559-92.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRISMAR SILVA NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição de ID 55246914, na qual a parte IRISMAR SILVA NASCIMENTO noticia a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado e admitido no âmbito do eg. TJDFT (IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000), e, requer a suspensão do presente processo na fase em que se encontra, bem como a devolução do prazo para interposição de RESP, a contar da data da publicação do Acórdão que julgar o referido IRDR 21, nos termos do artigo 982, I do Código de Processo Civil Brasileiro. Pois bem. A questão submetida a julgamento relaciona-se a “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva.”. Ademais, o acórdão que admitiu o IRDR traz o seguinte teor: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, considerando que a apelação julgada no presente feito (ID 54039090), ainda não transitada em julgado, refere-se justamente a legitimidade para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), impõe-se a obediência à ordem de suspensão que fora determinada na admissão do aludido IRDR pela Câmara de Uniformização. Com efeito, com fulcro no art. 313, IV, do CPC, determino o sobrestamento do feito até a resolução do aludido incidente pela Câmara de Uniformização. Ainda, restituo integralmente o prazo para recurso à ambas as partes, tendo em vista que o prazo para a Requerente começou a fluir em 06/12/2023, data em que já havia ocorrido o julgamento do IRDR 21, realizado em 04/12/2023, ocasião em que se determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema. O prazo para a Procuradoria do DF teria começado a correr em 11/12/2023, data em que a suspensão já havia sido determinada. Assim, a fim de evitar qualquer prejuízo às partes, restituo integralmente o prazo para recurso contra o acórdão de ID no 54039090, que deverá voltar a correr após o término da suspensão. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador